Tribunal: TJMT
Processo: 1012795-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012795-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ENEDINA MASSON FURTADO - CPF: 023.559.659-00 (AGRAVANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I. C
aso em exame

1. Agravo interno interposto contra acórdão proferido por Câmara de Direito Público e Coletivo em sede de agravo de instrumento, no qual se discutia a prescrição de parcelas relativas ao terço constitucional de férias do período aquisitivo de 2012. O recurso pretendeu a revisão da decisão colegiada que manteve o reconhecimento da prescrição e determinou a exclusão dos valores nos cálculos de cumprimento individual de sentença coletiva.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão proferida por órgão colegiado.

III. R
azões de decidir

3. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tem cabimento restrito contra decisões monocráticas do relator, não alcançando os acórdãos colegiados.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada caracteriza erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A impugnação de decisão colegiada deve ser realizada pelos meios próprios, como embargos de declaração ou recursos aos tribunais superiores, conforme o caso.

IV. D
ispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida por relator. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, insuscetível de fungibilidade.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1916792 SC 2021/0188015-6, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4 - Quarta Turma, j. 13.2.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno

o
posto em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de Agravo de Instrumento originário de cumprimento individual de sentença coletiva.

O acórdão recorrido negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeira instância que reconheceu a prescrição de parcelas de terço constitucional de férias relativas ao período aquisitivo de 2012, determinando a retificação dos cálculos para exclusão desses valores.

Nas razões do agravo interno, a agravante sustenta que a decisão colegiada incorre em equívoco na interpretação da norma prescricional e da realidade fática do pagamento das verbas. Argumenta que o terço de férias referente ao período aquisitivo de 2012 foi pago pelo Estado em janeiro de 2013, conforme registros de ficha financeira, razão pela qual o termo inicial do prazo prescricional seria a data do efetivo pagamento da verba e não a data do gozo das férias. Afirma que a contagem da prescrição deve observar janeiro de 2013, incluindo a parcela de 2012 no alcance da sentença coletiva ajuizada em setembro de 2017. Invoca o artigo 189 do Código Civil, sustentando que a pretensão nasce quando a obrigação é descumprida, ou seja, quando o pagamento foi realizado de forma incorreta. Alega violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e da coisa julgada, bem como transgressão ao artigo 509, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso, sustentando que o terço constitucional sobre quinze dias de 2012 encontra-se prescrito, vez que deveria ter sido pago após o término do primeiro semestre escolar de 2012, conforme legislação específica aplicável aos profissionais da educação. Cita a Lei Complementar Estadual n. 50/1998 e a Portaria Estadual n. 462/2011, afirmando que o pagamento deveria ter ocorrido após 30.7.2012. Argumenta que todas as parcelas referentes ao terço não quitado sobre 45 dias vencem após o primeiro semestre, ano a ano.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, impõe-se o reconhecimento de questão de ordem pública que obstaculiza o conhecimento do presente recurso.

O agravo interno foi
o
posto em face de decisão colegiada proferida por esta Câmara, situação que configura manifesta inadequação da via recursal escolhida.

O agravo interno, disciplinado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, constitui recurso de natureza estritamente excepcional, cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por desembargador relator no âmbito dos tribunais.

A redação do dispositivo legal é clara ao estabelecer que
"
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado [...]
"
. A interpretação sistemática do ordenamento processual demonstra inequivocamente que a competência para apreciar o agravo interno limita-se às hipóteses de decisões unipessoais.

Quando a decisão emana do colegiado, como no caso em exame, inexiste possibilidade de revisão por meio de agravo interno, haja vista que o próprio órgão competente para sua apreciação já se manifestou definitivamente sobre a matéria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se posiciona

no sentido d
e

ser manifestamente
incabível

agravo interno contra decisão colegiada, conforme precedente que assim dispõe:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. 2. Por ser erro grosseiro a interposição de regimental contra acórdão, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(STJ
,

AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n.
1916792 SC 2021/0188015-6,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
T4 - Quarta Turma,

j.
13
.
2
.
2023)

O equívoco na escolha da via recursal caracteriza erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a inexistência de dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso adequado.

A sistemática processual estabelece meios específicos para impugnação de decisões colegiadas, notadamente os embargos de declaração quando presentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou os recursos dirigidos aos tribunais superiores, quando cabíveis.

A admissão do presente recurso representaria flagrante violação às normas processuais e comprometeria a segurança jurídica, permitindo sucessivas revisões de decisões definitivas do colegiado por meio de recurso manifestamente inadequado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, em face de s
eu
manifest
o não cabimento
contra
decisão colegiada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025